Tribunal: TJDFT
Processo: 0753036-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753036-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIENE SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO COMERCIAL VILLA REGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67222219), interposto pela Executada, MARIA ELIENE SANTOS CARNEIRO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 220500655, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido pela ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL VILLA REGIA. Anteriormente à decisão agravada, a Executada/Agravante foi intimada pelo Juízo de origem “para pagamento do débito, por publicação no DJe (art. 513, §2o, I, do CPC) inclusive com as custas recolhidas pelo credor nesta fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de Justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (ID 206915613, origem). Em petição simples, a Executada/Agravante alegou excesso de execução, sob o argumento de que, “em que pese ter escoado os prazos para pagamento espontâneo da obrigação (art. 523 §1o do CPC), bem como o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 e seguintes do CPC), é possível alegar excesso de execução após o prazo de impugnação previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, dentro das circunstâncias e das possibilidades, inclusive na forma do § 11o do próprio art. 525 do CPC, e por acima de tudo, ante a jurisprudência dominante que reconhece que o excesso de execução pode ser arguido em qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado ou fora do prazo de impugnação, pois trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo” (ID 214945229, origem). Certidão (ID 219146607, origem): Conforme decisão de ID 206915613, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário (em 16/09/2024), iniciam-se os 15 dias para apresentação de eventual impugnação nos próprios autos. O prazo para apresentação da referida impugnação iniciou em 17/09/2024 e findou em 07/10/2024, conforme contagem de prazos estabelecida pelo código processual. Dessa forma, INTEMPESTIVA a peça de ID 214945229, uma vez que foi apresentada em 18/10/2024. Como determinado, em caso de intempestividade, retorno os autos conclusos. (grifos nossos) Na decisão agravada, o Juízo de origem não conheceu “das razões de impugnação apresentadas no ID 214945229, dada sua intempestividade, certificada no ID 219146607”. Indeferiu “o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que se trata de órgão auxiliar do Juízo, e não das partes”. Por fim, determinou a expedição de “alvará de levantamento do depósito de ID 214638491 em favor da parte credora, cujos dados bancários, inclusive chave PIX, deverão ser informados no prazo de 5 dias”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, o seguinte: i) o Juízo de origem “não reconheceu a boa-fé praticada pela agravante, quando no dia 16/09/2024, data limite para apresentação da impugnação prevista no art. 525 e seguintes do NCPC, apresentou proposta de pagamento do correto débito exequendo, inclusive incluindo o pagamento da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC, mas, por pura deslealdade processual no decorrer da demanda, o agravado não aceitou o acordo e incluiu valores não consignados na r. sentença exequenda de ID: 196482995 dos autos de origem”; ii) “em que pese ter sido escoado os prazos para pagamento espontâneo da obrigação (art. 523 §1o do CPC), bem como o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 e seguintes do CPC), tanto na origem, bem como neste colegiado, é possível alegar excesso de execução após o prazo de impugnação previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, dentro das circunstâncias e das possibilidades, inclusive na forma do § 11o do próprio art. 525 do CPC, e por acima de tudo, ante a jurisprudência dominante que reconhece que o excesso de execução pode ser arguido em qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado ou fora do prazo de impugnação, pois trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1964514 - MT (2021/0262346-4) Relatora: MARIA ISABEL GALLOTTI - Data de Julgamento: 24/10/2022)”; e iii) objetiva “prevenir risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a determinação exarada pela MM Juíza de 1o grau, que determinou a expedição de alvará de levantamento do depósito de ID 214638491, na origem, em favor da agravada, no prazo de 5 dias, para que ao menos seja permitido o conhecimento de seu recurso”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, conforme a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECÁLCULO DE OFÍCIO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) (grifos nossos) Nesse sentido, também tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. DIFERENÇA. INDENIZAÇÃO. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA 1. No caso concreto, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial sem efetuar os abatimentos das concessões que beneficiaram o mutuário (decorrentes da Lei no 8088/90, indenização do PROAGRO e abatimentos negociais). 2. Conforme se extrai dos autos originários, em especial das manifestações do perito, de fato não foram considerados os respectivos abatimentos, tendo o perito responsável consignado expressamente que: “(...) Para apurar o montante efetivamente pago à maior é necessário refazer todos os débitos de encargos decorrentes da redução do índice da correção monetária. Como determinado no título executivo não cabe apuração de abatimentos, descontos, (...)”. 3. A obrigação do Banco agravado, objeto do pedido de liquidação provisória, é de pagar as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos pelos mutuários para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990. 4. Não incide ao caso a preclusão da matéria como alegado pelo exequente/agravado, tendo em vista que o excesso à execução alegado no caso constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguido de ofício. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1826095, 0732495-84.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) (grifos nossos) Por conseguinte, no presente caso concreto, não se discute a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença em análise, inclusive reconhecida pela Executada/Agravada, mas a necessidade de preservar os parâmetros do título executivo judicial. Verifica-se, ainda, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois na decisão agravada foi determinada a expedição de alvará de levantamento. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos constante no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para iniciar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024 19:04:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador